Tribunal: STF
Processo: ARE 1570507
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reprovação em estágio probatório. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão que aplica precedente firmado em sistemática de repercussão geral; (ii) saber se a fundamentação sucinta de decisão judicial viola o art. 93, IX, da Constituição Federal; e (iii) saber se o conhecimento do recurso extraordinário demandaria o reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. Não é cabível agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal para impugnar decisão de inadmissão de recurso extraordinário que está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, sendo esta passível de impugnação somente por agravo interno, conforme o art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    4. A jurisprudência da Corte, firmada em sede de repercussão geral, preconiza que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.



    5. A modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de origem exigiria a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, LV, e 93, IX; CPC/2015, arts. 1.030, § 2º, e 1.042.



    Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 1.109.295 ED-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 25.09.2018; STF, AI 791.292 RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13.08.2010.